Tribunal: CARF
Processo: 13706.002720/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002720/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.298 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
CELINA GRAÇA BARREIRA LOPES DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002720/2008-70
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002720/2008-70

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/82), interposto contra o Acórdão 13-
36.864 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ - DRJ/RJ2 (e-fls. 63/65) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 3/5), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
11/18) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 24/03/2008,
Exercício 2004, Ano-Calendário 2003, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 1.375,00, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora,
cientificado à interessada por via postal em 05/04/2008 (e-fl. 57).
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ2, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
... conforme consta no demonstrativo ... "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal",
... a fiscalização glosou R$5.000,00 do valor das despesas médicas deduzidas na DAA
para a apuração da base de cálculo do IRPF, vez que as considerou indevidas pelos
motivos que seguem, in verbis:
“Excluídas despesas não especificadas nos recibos apresentados.”
... a impugnação ..., acompanhada dos documentos, ... para comprovar a qualificação
profissional da psicanalista Zélia Goldfeld, anexa declaração do Círculo Psicanalítico do
Rio de Janeiro corroborando sua formação profissional.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO LEGAL.
Somente os pagamentos previstos na legislação e devidamente comprovados
são dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física -
IRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
4. Inconformada após ciência do Acórdão a quo pessoalmente em 11/11/2011 (e-
fl. 71), a ora Recorrente apresentou seu Recurso na data de 12/12/2011 (protocolo de e-fl.77),
apontando em síntese:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002720/2008-70

- clama pela tempestividade de seu recurso, aponta apertada síntese da lide e
entende que ainda em sede impugnatória apresentou recibos emitidos pela Dra. Zélia Goldfeld
em valor até superior à glosa procedida pela Notificação de Lançamento;
- aponta que a Decisão de Piso seria improcedente, uma vez que apresentou
devidamente, ainda em sede impugnatória, a Declaração do Círculo Psicanalítico do Rio de
Janeiro atestando que a Dra. Zélia Goldfeld é membro efetivo da referida instituição, onde
procedeu à sua formação psicanalítica e, portanto, estando apta a exercê-la;
- entende que não seria correto o Auto e a Decisão questionarem a qualificação da
profissional, e também que a Decisão combatida não poderia inovar apontando falta de descrição
do serviço nos recibos ou que a psicanálise estaria fora do enquadramento do inciso II, “a” do
artigo 8o da Lei 9.250/1995; e
- indica que seus recibos descrevem o serviço prestado, ao dizerem respeito a
sessões de psicanálise prestados pela profissional já indicada, para a própria contribuinte, em
número pertinente, e com profissional qualificada para os mesmos; e
- tece seus entendimentos do que seria “psicanálise” e seu devido enquadramento
no inciso II, “a”, do artigo 8o da Lei 9.250/1995, citando a ementa de Acórdão do 1o Conselho de
Contribuintes que a favoreceria.
5. Seu pedido final é pela improcedência do Auto de Infração e pelo cancelamento
do Débito levantado.
Incidentes Processuais
6. Apenas na data de 19/04/2021, apesar do protocolo do Recurso ter ocorrido em
12/12/2011, o representante da contribuinte apresenta Solicitação de Juntada de Petição com
documento anexo (e-fls. 90/92), onde solicita a juntada de cédula de identidade profissional da
Dra. Zélia Goldfeld emitida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e aponta que:
(...)
02. Assim, não subsiste qualquer dúvida de que as despesas informadas na
DIRPF da PETICIONARIA são integralmente dedutíveis para fins de
apuração do IR anual, diante da inequívoca comprovação de que os serviços
prestados pela Dra. Zélia Goldfeld podem sim ser qualificados no inciso II,
"a" do art. 8o da Lei n° 9.250/1995, por serem prestados por profissional
devidamente qualificado, de forma que não há qualquer fundamento para a
manutenção da glosa das despesas em análise.
7. Apresenta a contribuinte, em 17/06/2021, memoriais onde se verificam as
mesmas indisposições já apresentadas pela interessada ao longo da lide.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
10. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002720/2008-70

11. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina
eventualmente trazidas aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015,
o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos
Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os
efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa
Doutrina apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN,
motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
12. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso argumento e prova não presentes na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
13. Trata-se do novo argumento (e-fl. 90) no sentido de que as despesas
informadas na DIRPF são integralmente dedutíveis uma vez que os serviços prestados pela Dra.
Zélia Goldfeld podem ser qualificados no inciso II, "a" do art. 8o da Lei n° 9.250/1995, por
serem prestados por profissional devidamente qualificado conforme comprovado pelo novo
documento (e-fl. 92), a Cédula de Identidade Profissional da Dra. Zélia Goldfeld emitida pelo
Conselho Federal de Fonoaudiologia.
14. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
15. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
16. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
17. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002720/2008-70

18. Na espécie, verifica-se a Complementação da Descrição dos Fatos da
Notificação de Lançamento aponta como motivo da glosa do valor de R$ 5.000,00 “Excluídas
despesas não especificadas nos recibos apresentados” (e-fl. 13). Na espécie, deve ser
considerado que os recibos presentes nos autos trazem despesas não identificadas, o que de fato
não cumpre os requisitos legais para comprovação de despesas médicas (art. 8o, § 2o, inc. III, da
Lei 9.250, de 1995) .
19. A DRJ apreciou o quesito fulcral da lide, como pode ser apreendido através
da frase “Constata-se à fls. 26/62 que os recibos emitidos Zélia Goldfeld ... descrevem o serviço
prestado pela quantidade de "sessões" ocorridas, sem especificar o serviço prestado nas citadas
sessões, o que impediu à fiscalização verificar tratar-se, ou não, de serviço de saúde dedutível
em face dos critérios legais exigidos no artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995...”.
(e-fl. 64).
20. Não há portanto como identificar se o serviço de “sessões” prestado
enquadra-se no rol exaustivo determinado pela Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a". E mais, lembre-se que Psicoterapia, tão defendida pela contribuinte, não se enquadra em tal
rol exaustivo.
21. Ademais, a pretensão de enquadramento do serviço prestado através da
apresentação de documentação pessoal da profissional fonoterapeuta, através de prova preclusa,
não tem o condão de esclarecer o real contexto das “sessões” prestadas à contribuinte. E mesmo
que tal prova não fosse considerada preclusa, também não haveria de comprovar o contexto das
“sessões”, uma vez que, tanto na impugnação quanto no recurso, insistentemente clama a
interessada pela dedução de despesas com psicoterapia, e não com fonoaudiologia.
22. Sem razão a impugnante ao afirmar que a descrição dos serviços prestados nos
recibos em pauta não estaria ausente ou que não seria prejudicial. A simples observação de tais
recibos, emitidos pela Dra. Zélia Goldfeld (e-fls. 19/33), aponta que não há indicação do serviço
prestado, não há indicação de que tipo de sessões seriam, quaisquer que sejam. Não há como se
verificar se, qualquer que seja a atividade prestada, a mesma está ou não incluída no rol
exaustivo do art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995.
23. Portanto, restam impróprios para afastamento da glosa lançada os recibos
emitidos pela Dra. Zélia Goldfeld, mantendo-se irretocados tanto o lançamento quanto a Decisão
combatida.
Dispositivo
24. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.298 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002720/2008-70

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital